Tribunal: TJSP
Processo: 0008469-75.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Outorga de escritura. Descumprimento. "Astreintes". Exigibilidade. Redução ou uso para conversão em perdas e danos. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.